Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713922-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALICE SILVA DOS SANTOS, ANTONIO MARCOS DE BARROS, CLAUDENIR FERREIRA DE AGUIAR, DANIEL ALVES FRAZAO, FATIMA APARECIDA MATEUS, FRANCISCA IRENE DE MEDEIROS MARTINS, IRENE APARECIDA JOSE FELIPE FERREIRA, ISAIRES FLORENCO DE SOUZA, JEFERSON DA SILVA ALARCAO, LUCIANO DE SOUZA FERREIRA, MARIA NORMA MONTEIRO DA SILVA, WENIO SANTOS DA SILVA, LUCIANA ROBERTA LEAO, CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, MARIA DO SOCORRO RIBEIRO, ROSENI SARAIVA DA SILVA, ROSANGELA LIMA BRITO, RENNAN ALEF ALVES CUNHA, MARIZA PEREIRA DE SOUSA HIRSCH TARDIN, SELCINETE FERREIRA DE MACEDO, RAIMUNDO GERISNALDO SIQUEIRA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão (Id 91132733 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento de sentença, n. 0702591-33.2021.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, nos seguintes termos: Decido. O réu alegou que há excesso de execução, sob o argumento de que os autores calcularam de forma incorreta os juros moratórios, uma vez que estes deveriam ser aplicados conforme os juros aplicados à caderneta de poupança nos termos da Lei n.o 12.703/2012, a qual alterou a Lei n.o 8.177/1991, que regula como os depósitos da poupança são remunerados, e não serem, necessariamente de 0,5% (meio por cento) ao mês. Todavia, em análise ao título executado, verifica-se que este determinou, de forma expressa, a incidência de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação (ID 89762596, pg. 264), tal como os autores apresentaram em seus cálculos. O réu arguiu, ainda, que os autores aplicaram coeficiente menores de IPCA-e do que a contadoria do réu, todavia tal fato não implicaria em excesso de execução, mas sim em valor abaixo do devido, não havendo, portanto, excesso neste ponto. Dessa forma está evidenciado que não houve equívoco no cálculo dos juros de mora pelos autores e que não há excesso de execução na correção monetária aplicada por esses. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor atualizado causa, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se requisições de pequeno valor – RPV em favor dos autores, sem reserva de honorários contratuais, tal como os autores requereram (ID 90971967, pg. 363), e expeça-se requisição de pequeno valor - RPV em favor de Rennan Alef Alves Cunha, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão e na decisão de ID 89911197, pg. 347. Nas razões recursais, o Distrito Federal afirma que há excesso de execução nos cálculos (Id 89762607 do processo de referência) apresentados pelos agravados que orientou a decisão ora agravada. Afirma que os cálculos apresentados pela contadoria da PGDF apurou excesso no valor cobrado de R$3.903,85 (três mil, novecentos e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme explicitado no documento de Id 90713865, do processo de referência. Sustenta que os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês não podem ser aplicados integralmente em todo o período, sem observar as oscilações da taxa Selic. Aduzem que, a partir de julho/2009, os juros de mora em débitos não tributários contra a Fazenda Pública devem corresponder ao índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, segundo dispõe o art. 1o-F da Lei n. 9.9494/1997 e da Lei n. 11.960/2009. Requer a reforma da decisão agravada para fixar o valor do débito em R$57.060,97 (cinquenta e sete mil, sessenta reais e noventa e sete centavos), atualizados em 29.03.2021, conforme cálculos apresentados pela PGDF (Id 90713864). Ao final, pugna pela antecipação da tutela para sustar os efeitos da decisão atacada, a fim de evitar prejuízo ao erário, ao efetuar pagamento em valor superior ao devido. No mérito, pleiteia pela reforma da decisão para que sejam considerados os cálculos apresentados pelo agravante, no valor de R$57.060,97 (cinquenta e sete mil, sessenta reais e noventa e sete centavos). Preparo recursal não efetuado porque o Ente Federativo é isento por lei. Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por sua vez, o artigo 300[2] do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3] do CPC. Ao compulsar os autos, verifica-se que o Distrito Federal apresentou memória discriminada dos cálculos devidos (Id 90713864 do processo de referência) com a aplicação de juros no percentual total de 26,3521%, a partir da citação, apurando o valor total da divida em R$57.060,97 (cinquenta e sete mil, sessenta reais e noventa e sete centavos). Defende que o percentual dos juros aplicados é resultado da orientação dada pelo julgamento do RE 870.947 (Tema 810). O Tema 810 do STF discute acerca da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, e discorre sobre a incidência dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) nesses consectários. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. Quanto aos juros de mora, representa uma penalidade imposta ao devedor pelo atraso no pagamento, visa remunerar do capital. O STF, no julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) sedimentou o entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relação jurídica não tributária (caso posto), a fixação dos juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional. De modo que, mantem-se hígida a disposição do art. 1o-F[4], da Lei 9.494/1997, atualizada pela Lei 11.960/2009. As teses fixadas pelo STF para o Tema 810 são as seguintes: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Nesse quadro, os parâmetros de remuneração e recomposição conforme o art. 1o-F da Lei 9.9494/97, alterado pela Lei 11.960/2009, são regulamentados pela Lei n. 8.177/91. Originalmente, o art. 12, I e II, da Lei 8.177/91dispunha: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; II - como adicional, por juros de meio por cento ao mês. De modo que, a taxa de juros era fixa no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês. Ocorre que, em maio de 2012, a MP n. 567, convertida na Lei n. 12.703/2012, alterou a redação do mencionado inciso II, sujeitando a remuneração da poupança às oscilações da taxa Selic. Confira-se a nova redação: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. Assim, entende-se que a alteração legislativa vinculou a variação da meta da Taxa Selic à remuneração da caderneta de poupança, de modo que deixou de ser fixa de 0,5% ao mês, passando a incidir segundo à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. Adequando-se ao caso ora analisado, importa observar que o crédito exequendo se refere ao pagamento dos valores referentes à progressão funcional dos servidores públicos, conforme processo administrativo n. 0060-005290/2010, o qual deve ser atualizado conforme os julgados vinculantes proferidos em sede de repercussão geral. Assim, os juros de mora incidentes sobre débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária devem seguir o que estabelece o art. 1o-F da Lei 9.494/97 c/c art. 12, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.177/91, ou seja, a partir da citação (3.06.15) até 05.09.17, de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir de então, incidir 70% (setenta por cento) da meta da Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada. Isso porque, segundo consta de informação do Banco Central do Brasil, desde 6.9.2017 a Selic encontra-se em patamar inferior a 8,5% (oito e meio por cento), o que altera diretamente o indexador dos juros que remuneram a caderneta de poupança e, por sua vez, os valores discutidos na presente lide. Desta feita, considerando o que dispõe o art. 535, §4[5], do CPC, e em observância aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade (art. 4o e 6o[6], ambos do CPC), entendo que não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa (Id 90713864, do processo de referência), conforme dispõe o art. 919, §3[7], do CPC. Principalmente, porque o valor discutido representa um percentual mínimo (6,41%) do valor total da dívida. O mérito do recurso e a questão de limitação para indagação de ordem pública (juros de mora) em face de decisão transitada em julgado - sentença que determinou a aplicação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês - será analisada com o devido aprofundamento pelo colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo parcial ao presente recurso, isto é, em relação à parte controvertida. Prossiga-se o cumprimento de sentença com base no valor incontroverso (Id 90713864 do processo de referência). Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. [5] § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. [6] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [7] Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Brasília-DF, 13 de maio de 2021, 13:00:31. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator